Tribunal: TJPA
Processo: 0004041-67.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004041-67.2010.8.14.0301

APELANTE: EDNEA NAZARE OLIVEIRA ROZAL PINHEIRO, NEURIVALDO DUARTE PINHEIRO, NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

APELADO: EDNEA NAZARE OLIVEIRA ROZAL PINHEIRO, NEURIVALDO DUARTE PINHEIRO, NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AQUANDO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE DA CADEIA CONSUMERISTA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA EIS QUE A PRETENSÃO É REPARATÓRIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO INADEQUADO. APARELHO DE CELULAR QUE NÃO FOI DESBLOQUEADO AO FINAL DO CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE COM INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ NÃO COMPROVADO. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Inexiste cerceamento ao direito de defesa quando o Juízo, satisfeito com as provas dos autos, julga antecipadamente o pedido.

2.

Os atores da cadeia de consumo sejam no fornecimento do produto ou do serviço, são solidariamente responsáveis, exortando no afastamento de eventual ilegitimidade.

3.

É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no produto ou serviço por si adquirido, conquanto de 3 (três) anos, para a pretensão reparatória decorrente da falha.

4.

O ato de não cumprir com a disposição contratual de desbloqueio do aparelho telefônico após o período de fidelização fazendo com que a consumidora perdesse tempo útil ao ir por diversas vezes tanto na companhia quanto na assistência, ultrapassam a seara do mero dissabor.

5.

Inexistindo nexo de causalidade direta entre o
estresse
e a interrupção da gravidez (alegada como majoradora do importe devido), impedida está a cominação responsabilizadora.

6.

Recursos conhecidos, porém, desprovidos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0004041-67.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTES/APELADOS: EDNEA NAZARÉ OLIVEIRA ROZAL PINHEIRO E NEURIVALDO DUARTE PINHEIRO

ADVOGADO: ROBERTO JÚLIO ALMEIDA DO NASCIMENTO – OAB/PA n° 2.867

APELADA/APELANTE: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
atualmente denominada
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

ADVOGADO:

MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - OAB/SP 146.791

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis, com pedido de efeito suspensivo,
interpostas por
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
(ID.

4380997) e
EDNEA NAZARÉ OLIVEIRA ROZAL PINHEIRO E NEURIVALDO DUARTE PINHEIRO
(ID.

4380998) irresignados com a Sentença de ID. 4380995 que
– proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
deu por parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida, está nos seguintes moldes:

“(...) S E N T E N Ç A Vistos etc. EDNEA NAZARÉ OLIVEIRA ROZAL PINHEIRO e OUTRO ajuizaram AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, TIM CELULAR S/A e TECNADER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, todos qualificados às fls. 02 dos autos. Inicial de fls. 02/14, instruída com documentos de fls. 15/33. Alegam que a autora comprou um aparelho celular da NOKIA, modelo 2660, e tentou desbloqueá-lo através da ré TIM NORDESTE S/A junto à autorizada TECNADER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Aduzem que a autora entregou seu celular na autorizada para que fosse efetuado o desbloqueio, contudo, o mesmo não ocorreu, ressaltando que o referido celular e o chip com a agenda e contatos da autora permaneceu retido com a ré autorizada. Aduz que a falha na prestação de serviços pelas requeridas causou enormes prejuízos à requerente, uma vez que ficou impossibilitada de realizar contatos profissionais. Afirmam que a requerente enviou carta registrada direcionada à TIM e NOKIA em 09/05/2008, solicitando que seu problema fosse solucionado, eis que já havia se deslocado três vezes até a ré autorizada sem obter êxito quanto ao desbloqueio do celular. Que os transtornos causados pela situação ora narrada provocou abalo emocional e psíquico na autora, levando-a a abortar o filho que estava esperando. Requerem a procedência da ação para que as rés sejam condenadas solidariamente ao pagamento de danos materiais correspondentes ao valor do aparelho celular, bem como às despesas com ligações que precisaram fazer às rés com o intuito de solucionar o problema. Requerem, ainda, a condenação de forma solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 500 salário mínimos atuais. Despacho inicial de fls. 34, concedendo a gratuidade processual e determinando a citação das rés. Contestação da ré NOKIA às fls. 37/49, instruída com documentos de fls. 50/70. Alega que somente as operadoras dos serviços de telefonia é que podem proceder ao desbloqueio dos celulares e que, portanto, não pode ser responsabilizada na presente ação por qualquer dano sofrido pelos autores; que não cabe o pedido de restituição do valor pago pelo celular, haja vista que não houve vício de fabricação; contesta o pedido de dano moral, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores do dever de indenizar; contesta, também, o valor requerido na inicial a título de danos morais; e, por fim, requer a improcedência da ação. Contestação da ré TECNADER às fls. 78/86, instruída com documentos de fls. 87/125. PRELIMINARMENTE, suscita a ilegitimidade passiva. NO MÉRITO, alega que não estão presentes os requisitos que autorizam o dever de indenizar e, finalmente, requer a improcedência da ação. Contestação da ré TIM às fls. 126/138, instruída com documentos de fls.

139/156. PRELIMINARMENTE, suscita a ilegitimidade ativa do segundo autor, bem como a decadência do direito reclamado, com base no art. 26, inciso II, do CDC. NO MÉRITO, alega que não pode ser responsabilizada nos termos requeridos na inicial, uma vez que não se negou à prestação de serviços à autora, mas tão somente ficou na dependência do envio da senha por parte da NOKIA para que pudesse proceder ao desbloqueio do celular; contesta o pedido de dano moral, aduzindo que a situação narrada pelos autores constitui-se em mero aborrecimento, não havendo nexo causal entre a ausência do desbloqueio do celular e o aborto; contesta o pedido de dano material sob a alegação de ausência de comprovação dos danos; requer a improcedência da ação. Réplica de fls. 161/172. Decisão de fls. 180 indeferindo o pedido de inversão do ônus da prova. Petição de fls. 184 dos autores, informando a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão supracitada. Termo de Audiência Preliminar de fls. 234, na qual restou infrutífera a tentativa de acordo. É o relatório. DECIDO. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada sob a alegação de falha na prestação de serviços por parte das empresas requeridas. A relação processual posta em discussão é de consumo, conforme arts. 2º e 4º, ambos do Código de Defesa do Consumidor – CDC. O processo comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Em relação a preliminar de ilegitimidade para figurar no pólo passivo da ação suscitada pela ré TECNADER, não assiste razão à mesma. Isso porque a autora contratou os seus serviços a fim de obter êxito no desbloqueio do celular, conforme documentos juntados pela própria requerida aos autos, não podendo a mesma se esquivar de sua responsabilidade por eventual falha na prestação desses serviços. Preliminar rejeitada. Do mesmo modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa do autor suscitada pela requerida TIM, haja vista que a presença do mesmo enquanto parte no processo ora em análise está relacionada ao pedido de danos morais. Não havendo mais questões preliminares ou prejudiciais para apreciar, passo à análise do mérito. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR consagra em seu art. 14 - "caput', que: "o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Da leitura dos autos, verifico que o desbloqueio do aparelho celular dependia da ação conjunta das empresas rés. Destaco os documentos de fls. 52/53, 54/55, 116/117, 118/123 e 139/144, os quais serviram para convencimento deste Juízo. Pois bem. A autora alega que devido a má prestação de serviço pelas rés, sofreu danos de ordem material e moral. Em relação ao pedido de indenização por danos materiais, a ré TECNADER afirma que enviou o aparelho celular da autora à NOKIA e que o mesmo foi devolvido após 18 dias, mas nada diz sobre a devolução do referido aparelho à autora. Assim sendo, reconheço a pretensão da autora quanto ao ressarcimento do valor correspondente ao aparelho celular, o qual deverá ser suportado tão somente pela autorizada ré. No tocante às ligações telefônicas realizadas pela autora, a mesma faz prova de suas alegações através do documento de fls. 26 dos autos, fazendo jus à indenização requerida na exordial. Tendo em vista que todas as requeridas deram causa ao fato em comento, entendo que todas devem responder solidariamente pelo referido dano. Quanto ao pedido de lucros cessantes, entendo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, pelo que não reconheço a pretensão em tela. Cabe agora a análise do pedido de dano moral dos autores, a partir da responsabilidade civil das rés. Dispõe o art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda exclusivamente moral, comete ato ilícito. Para configuração da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos legais: a existência de um fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; a ocorrência de um dano patrimonial ou moral e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Os autores alegam que a falha na prestação de serviços pelas rés causou transtornos de ordem moral aos mesmos, em especial, porque a situação teria sido a causa preponderante do aborto sofrido pela autora. Analisando os autos, entendo que a falha na prestação de serviços pelas empresas requeridas causou muito mais que mero aborrecimento à autora, tratando-se de situação em que os requisitos legais que autorizam o reconhecimento do pleito em análise foram devidamente preenchidos. Não obstante, ressalto que os autores não conseguiram provar o nexo de causalidade entre o ato ilícito cometido pelas rés e o aborto que a autora sofreu durante o período em que tentava solucionar o desbloqueio do celular. Assim sendo, reconheço o direito tão somente da autora quanto à indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviços pelas empresas rés, tendo em vista os transtornos que teve que suportar a fim de solucionar o caso sem qualquer sucesso. Por ser imaterial, o bem moral atingido não pode ser exprimível em pecúnia, assim, deve-se atentar para critérios subjetivos a fim de criar uma equivalência entre o dano sofrido e a culpa do ofensor. O artigo 944 do Código Civil de 2002 prevê em seu caput: A indenização mede-se pela extensão do dano. Ou seja, previu o legislador que para se aferir qual o real valor devido a título de indenização por dano, seja este moral ou material, deve-se atentar para o resultado da lesão, para o dano e sua extensão. Inexistindo parâmetro legal para medir a lesão, a estipulação do quantum deve decorrer da prudência, do equilíbrio e do bom senso do juiz. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC, para: a) condenar a empresa TECNADER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP ao pagamento de indenização por
danos materiais à autora no valor de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) correspondente ao valor do aparelho celular, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a partir de 09/05/2008, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE; b) condenar de forma solidária as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais à autora no valor de R$ 8,01 (oito reais e um centavo), correspondente ao valor das ligações telefônicas efetuadas pela mesma, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE
; c) considerando as duas premissas (punição + compensação) e a condição econômica das partes, bem como as circunstâncias e a gravidade do caso concreto, o grau da ofensa, transtornos e aborrecimentos experimentados pela autora, condenar de forma solidária as requeridas a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à requerente, com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ. Condeno, ainda, as rés ao pagamento de custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. Belém, 07 de agosto de 2014. ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital (...)”

Sob ID. 4380996,
TIM CELULAR S/A
, requereu o pagamento espontâneo.

Sobreveio duplo Apelo.

Ao ID. 4380997,
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, sustém:
(i)
ilegitimidade passiva,
(ii)
decadência da pretensão e
(iii)
inexistência de danos morais, batendo ao final pelo conhecimento e provimento de seu Apelo para afastamento da cominação posta.

Recurso de Apelação ao ID. 4380998 por
EDNEA NAZARÉ OLIVEIRA ROZAL PINHEIRO E NEURIVALDO DUARTE PINHEIRO
,
sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que, houve cerceamento de defesa aquando do julgamento antecipado da lide, bem como que

estão presentes os requisitos para responsabilizar as Recorridas, civilmente, mormente aquando da negativa de suporte. A majoração do importe também se faz necessária tendo em vista a causalidade entre a interrupção da gravidez e o estresse percebido.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023 por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0004041-67.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTES/APELADOS:
EDNEA NAZARÉ OLIVEIRA ROZAL PINHEIRO E NEURIVALDO DUARTE PINHEIRO

ADVOGADO: ROBERTO JÚLIO ALMEIDA DO NASCIMENTO – OAB/PA n° 2.867

APELADA/APELANTE:
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
atualmente denominada
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

ADVOGADO:

MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - OAB/SP 146.791

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, os Recorrentes são legítimos, possuem interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparados, regulares e cabíveis à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Avante
e com objetividade.

Anote-se que para desacolher ambos os pleitos, utiliza-se como razões o que se tem por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Da suposta nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide.

Não há! O Juízo é o destinatário da prova e fundamentação diversa não é fundamentação inexistente.

Em sua pretensão recursal, os Apelantes (
EDNEA NAZARÉ OLIVEIRA ROZAL PINHEIRO E NEURIVALDO DUARTE PINHEIRO
) alegam que não lhe foi deferido demais provas como a pericial e oral no feito, entre outras, e que, por isso, estaria violado seu direito à defesa, tornando premente a nulificação dos atos (
inclusive a sentença)
diante da suposta mácula.

Não podemos olvidar que quem é o destinatário das provas é o Juiz e não as Partes.
Quem deve estar satisfeito com o acervo probatório é o julgador
, que, se sentido munido do que lhe basta ao seu convencimento, poderá indeferir as provas inúteis ou até mesmo desnecessárias.

Ora, quem especifica os meios de prova é o Magistrado condutor do processo, que fala aos autos, por meio de, neste caso, uma decisão deferindo ou não demais diligências instrutórias apenas e tão somente caso entenda necessário.

É a compreensão jurisprudencial
a qual manterei íntegra, estável e coerente
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Portanto, se para o Juízo a análise dos termos da pretensão fática e do que já estava sedimentado à sua convicção, seus consectários e desideratos, tal já estava satisfeito com o que dos autos se tinha, não se obsta o indeferimento das demais que lhe achar inoportunas ou contraproducentes.
Preliminar, portanto, rechaçada.

Da suposta não valoração adequada da prova.

Tal premissa não merece comporte e diante de sua obviedade, explico sem maior retórica. O fato de o Julgador dar maior ou menor valor a determinada prova não significa dizer que deixou de apreciá-la. Não! Muito pelo contrário. A apreciou, porém diante de seu livre convencimento motivado a valorou com as demais provas e o contexto fático cingido na lide!

O Magistrado, sequer está absolutamente adstrito a prova (inclusive a pericial), uma vez que sua compreensão deve englobar todo o cenário mediato e imediato do processo, cada fala, cada levante, cada pretensão e sua respectiva resistência que
pode
ser robustecida
ou não
por determinada prova.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. (...) 3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

No caso em comento, diante da pretensão levantada: responsabilidade civil, as provas dos autos e aquelas que queriam produzir as Partes, não se mostram como hábeis a descaracterizar o jugado, uma vez que são por desideratos diversos. Repita-se.

Segunda preliminar, afastada!

Da ilegitimidade

Alega a
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
atualmente denominada
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
, que é parte ilegítima, contudo não lhe assiste razão. A disposição do CDC é solar:

Código de Defesa do Consumidor

Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

Jurisprudência sedimentada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VEÍCULOS AUTOMOTORES. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E FORNECEDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. A jurisprudência do STJ, nos casos em que fica comprovado o vício do produto com base no artigo 18 do CDC, entende que a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária, cabendo ao consumidor a escolha de quem pretende demandar. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1703445 MG 2020/0117280-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

Em sendo assim, afastada a preliminar de ilegitimidade.

Da decadência

A Recorrente
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
atualmente denominada
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
precisa compreender que são prazos distintos. Um é o prazo de reclamação após o vício, o outro, é o prazo para que se demande reparação civil decorrente do ilícito. Este é observado pela via do artigo 206, §3º, V do Código Civil – 3 anos - ; aquele é ditado pelo art. 26, II do CDC – 90 dias -. Assim não há que se falar em decadência do direito autoral, eis que a pretensão não é para o reparo (eis que já solicitado no prazo e não atendido), mas sim, pleito de responsabilidade civil.

Distinção reforçada.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1721694 SP 2017/0317354-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019)

Preliminar afastada.

Da responsabilidade civil e da valoração da indenização.

À lume do precedente da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, sobrelevou-se a acuidade e fidalguia do julgador, aquando do seu debruçar sobre ações que possuam a finalidade de reparação do – suposto- dano moral, como fato extrínseco decorrente da existência de vício do produto ou do serviço.

"(...) É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral, como se percebe na lição de Carlos Alberto BITTAR: 'A tese da reparabilidade dos danos morais demandou longa evolução, tendo encontrado óbices diversos, traduzidos, em especial, na resistência de certa parte da doutrina, que nela identificava simples fórmula de atribuição de preço à dor, conhecida, na prática, como pretium doloris. Entendendo-a contrária à Moral, esses autores acabaram cedendo, diante da segura reação da melhor doutrina (...)' (Reparação civil por danos morais. São Paulo: Saraiva, 4ª ed., 2015, p. 75) Como nos recorda Yussef Said CAHALI, ainda em meados do século XX, o Supremo Tribunal Federal – que ainda detinha competência para fixar interpretação de lei federal – afirmava não ser indenizável o valor afetivo exclusivo, em razão de não ser possível valorá-lo em dinheiro: Antigo acórdão do Supremo Tribunal Federal, interpretando o art. 1.537 do anterior CC, considerou não ser indenizável o valor afetivo exclusivo: 'Nem sempre o dano moral é ressarcível, não somente por se não poder dar-lhe valor econômico por se não poder apreciá-lo em dinheiro, como ainda porque essa insuficiência dos nossos recursos abre a porta a especulações desonestas pelo manto nobilíssimo de sentimentos afetivos; no entanto, no caso de ferimentos que provoquem aleijões, no caso de valor afetivo, coexistir com o moral, nos casos de ofensa à honra, à dignidade e à liberdade, se indeniza o valor mora'. (Dano Moral. São Paulo: RT, 4ª ed., 2011, p. 42) Além disso, foi apenas no ano de 1992 – há menos de 25 anos, portanto – que este Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 37, em cujo verbete se lê que “são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundas do mesmo fato”. Colocada em perspectiva histórica, portanto, percebe-se a relativa novidade que a reparabilidade integral dos danos morais se apresenta para os julgadores. Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação e deferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a “imoralidade” das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. Nas palavras do jurista: 'Assim como já existiram carpideiras que choravam a dor dos que eram incapazes de chora-la, porque não a experimentavam, também nos tornamos extremamente hábeis em nos fazermos carpideiras de nós mesmos, chorando, para o espetáculo diante dos outros, a dor que em verdade não experimentamos. A possibilidade, inclusive, de retiramos proveitos financeiros dessa nossa dor oculta, fez-nos atores excepcionais e meliantes extremamente hábeis, quer como vitimas, quer como advogados ou magistrados.' (CALMON DE PASSOS. O imoral nas indenizações por dano moral. In: Revista Magister de direito civil e processual civil. Porto Alegre, v. 5, n. 26, p. 47–60, set./out., 2008) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...)." (REsp nº 1.426.710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 09/11/2016).

Note-se que sob estes vértices é que devem ser analisados os fatos erigidos como causa de pedir. Inclusive porque, em se tratando de responsabilidade civil, não podemos perder de vista que paralelamente podem ocorrer fatos que não guardem qualquer relação nem com a conduta, muito menos possuam nexo causal.

Digo isso, para de antemão, afastar qualquer nexo de causalidade entre o desbloqueio de um aparelho telefônico, com o infortúnio de interrupção da gravidez aduzida pela Autora

EDNEA NAZARE OLIVEIRA ROZAL PINHEIRO, inclusive o
ricochete
dito por NEURIVALDO DUARTE PINHEIRO.

Esta relatora não é refratária aos sentimentos percebidos, contudo, sob a égide de um sistema jurídico-processual, hão de ser cotejados não somente os fatos, mas também suas materializações e a relação entre eles.

Compreensão de relação íntima entre a conduta apontada e o dano experimentado deve estar bem delineada, pois
"(...) o ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo"
(REsp 1615971/DF ,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma
, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

Embora aleguem os Apelantes que a interrupção decorreu da falha no produto, não é crível que tal fato projete tamanha repulsa capaz de gerar aquele dano. Neste ponto, o dano cingido na interrupção está com sua causalidade afastada.

Sentido acompanhado pela jurisprudência de outros Tribunais Pares:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. ABORTO ESPONTÂNEO.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O DEFEITO DO PRODUTO (MÁQUINA DE LAVARROUPA). REQUISITO LEGAL (ART. 186 C/C ART. 927, DOCC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A SATISFAZER O REQUISITO DO ART. 373, I, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO EM ELETRODOMÉSTICO. DEMORA DE TROCA/CONSERTO. DANOMORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RR - AC: 08191003220188230010, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 16/06/2022, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2022)

Passemos então ao fato de não desbloqueio do aparelho telefônico após as diversas tentativas da consumidora com o consequente bloqueio e inutilização do equipamento por erro da operadora. Patente o desvio produtivo.

O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável.”
In
DESSAUNE, Marcos. Desvio Produtivo do Consumidor – O Prejuízo do Tempo Desperdiçado. São Paulo: RT, 2011.

Pela via do REsp 1737412/SE, o Superior Tribunal de Justiça expressamente acolheu a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão de danos morais,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. 1. Cuida-se de coletiva de consumo, por meio da qual a recorrente requereu a condenação do recorrido ao cumprimento das regras de atendimento presencial em suas agências bancárias relacionadas ao tempo máximo de espera em filas, à disponibilização de sanitários e ao oferecimento de assentos a pessoas com dificuldades de locomoção, além da compensação dos danos morais coletivos causados pelo não cumprimento de referidas obrigações. 2. Recurso especial interposto em: 23/03/2016; conclusos ao gabinete em: 11/04/2017; julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é determinar se o descumprimento de normas municipais e federais que estabelecem parâmetros para a adequada prestação do serviço de atendimento presencial em agências bancárias é capaz de configurar dano moral de natureza coletiva. 4. O dano moral coletivo é espécie autônoma de dano que está relacionada à integridade psico-física da coletividade, bem de natureza estritamente transindividual e que, portanto, não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), amparados pelos danos morais individuais. 5. O dano moral coletivo não se confunde com o somatório das lesões extrapatrimoniais singulares, por isso não se submete ao princípio da reparação integral (art. 944, caput, do CC/02), cumprindo, ademais, funções específicas. 6. No dano moral coletivo, a função punitiva - sancionamento exemplar ao ofensor - é, aliada ao caráter preventivo - de inibição da reiteração da prática ilícita - e ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito do agente, a fim de que o eventual proveito patrimonial obtido com a prática do ato irregular seja revertido em favor da sociedade. 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. 9. Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo. 10. Recurso especial provido. (REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

No caso
sub examine
entende-se que, de fato, a Consumidora teve apara além de seu aparelho bloqueado, o seu tempo desperdiçado por uma falha no fluxo da prestação do serviço de desbloqueio, seja pela Operadora de Telefonia, seja pela Fabricante do aparelho de telefonia, que mesmo detentora da especialidade técnica não resolveu o problema.

Nessa quadra, os documentos de ID. 4380967 - Págs. 2, 3 e 11 e ID. 4380973 - Pág. 1, comprovam que a Consumidora, mesmo após diversas tentativas, não conseguiu, de fato, desbloquear o telefone, razão pela qual torna-se evidente tanto o tempo dedicado à solução do problema quanto a própria fala materializada no não desbloqueio.

Verificada a responsabilidade, vamos ao
quantum.

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Muito bem. Apliquemos a técnica.

Compreensão jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A INICIAL. COBRANÇAS INDEVIDAS EVIDENCIADAS. DEMONSTRADAS DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO MANTIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Em atenção às especificidades do caso concreto, entende-se que, in casu, a quantia fixada pelo magistrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não comporta minoração, estando dentro dos parâmetros de fixação condizentes para combater e ressarcir o ato ilícito praticado. 4. A empresa recorrente atuou como representante comercial dos serviços telefônicos e de internet prestados pela TIM S.A em prol da consumidora, restando claro que faz parte da cadeia de consumo, e, na forma do artigo 34 do CDC, aplicável no caso, os fornecedores são responsáveis solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Mantida, pois, a responsabilidade solidária das rés. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. (...) (TJ-CE - AC: 00899401920098060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 23/11/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

Ainda:

APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO OCULTO – SUBSTITUIÇÃO DO BEM – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária; - Perfeitamente aplicável a tese do Desvio Produtivo do Consumidor, desenvolvida por Marcos Dessaune (in Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor. 2. ed. rev. e ampl. – Vitória, ES, 2017), que defende, com razão, que o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução dos problemas gerados pelos maus fornecedores, constitui dano indenizável, ou seja, a missão subjacente dos fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua preferência - Configurado o dano moral, restou o réu condenado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10021665820188260292 SP 1002166-58.2018.8.26.0292, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/02/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

Se para patrimônios de maior valor objetivo o importe fixado está entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), analisando os aperfeiçoadores, pois o bem lesado é um aparelho móvel de menos de R$ 120,00 (cento e vinte reais), não se verificando a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (eis que descabível ao caso); inexistindo culpa concorrente da vítima e percebendo a condição econômica das ofensoras sem que se olvide as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica), mostram a razoabilidade da sentença que deferiu o importe de
R$ 3.000,00 (três) mil reais a título de danos morais
e
danos materiais no valor de R$ 187,01
(cento e oitenta e sete reais e um centavo)
correspondente ao valor do aparelho celular e das ligações efetuadas enquanto este estava em manutenção
.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença hostilizada.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/04/2024